Tribunal: STF
Processo: HC 85210
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. Lei
9.099/95, art. 82, § 1º.
I. - A apelação para a Turma Recursal deve
 ser interposta com as razões, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de não- conhecimento. Precedente: HC 78.843/MG, Rel. Min. Celso de
Mello, "DJ" de 30.6.2000.
II. - H.C. indeferido.